Tribunal: TJPA
Processo: 0003989-66.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003989-66.2018.8.14.0018

RECORRENTE: BRENO MENDES GARRET

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por BRENO MENDES GARRET contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
, em razão de homicídio supostamente praticado com uso de faca contra a vítima J.R.D.P.S., após desentendimento entre ambos. A defesa alegou ausência de justa causa, pleiteando a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; e (ii) analisar se há prova inequívoca de legítima defesa que autorize absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo incabível nesta fase o exame aprofundado de teses defensivas que dependam de contraditório pleno e apreciação valorativa de provas, função reservada ao Tribunal do Júri.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, além da confissão parcial do acusado perante a autoridade policial.

Os autos revelam existência de versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, impedindo o reconhecimento inequívoco da legítima defesa nesta fase preliminar, especialmente diante de testemunhos que apontam o recorrente como agressor inicial.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que somente a prova inconteste da excludente de ilicitude permite a absolvição sumária, o que não se verifica no presente caso.

A manutenção da qualificadora prevista no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
é cabível, pois não se mostra manifestamente improcedente, devendo sua apreciação ser feita pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

A absolvição sumária por legítima defesa depende de prova incontestável e inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

A presença de versões contraditórias sobre os fatos impede juízo definitivo sobre a exclusão de responsabilidade penal nesta fase.

A análise de eventuais excludentes de ilicitude e das qualificadoras deve ser feita pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, § 2º, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 01.10.2024; TJSP, RSE n. 1501528-05.2020.8.26.0548, Rel. Gilda Alves, 15ª Câmara, j. 12.12.2024; TJSP, RSE n. 0001179-41.2022.8.26.0052, Rel. Marcelo Semer, 13ª Câmara, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRENO MENDES GARRET, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado), em razão das lesões que ocasionaram a morte da vítima J.R.D.P.S., atingida por golpes de faca desferidos após suposto desentendimento ocorrido entre as partes.

A sentença atacada (ID.31558145) pronunciou o Recorrente como incurso no
art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
. Entendeu presente a materialidade, comprovada pelo requerimento de necropsia (ID 3155069 – pg.16), depoimentos colhidos em juízo e confissão prestada na fase policial (ID.31558070, pág.24), bem como os indícios de autoria decorrentes das declarações testemunhais. Assentou não haver causas excludentes que afastem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Inconformada com a decisão, a defesa técnica interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.31558146), alegando nulidade da sentença por insuficiência probatória e pleiteando a absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude consistente em legítima defesa. Requereu o recebimento e processamento do recurso, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O
Parquet
, nas contrarrazões (ID.31558158), defendeu a manutenção integral da decisão de pronúncia, afirmando estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Sustentou inexistir prova inequívoca da alegada legítima defesa e que a argumentação defensiva não afasta, nesta fase processual, a viabilidade da acusação. Requereu, ao final, o conhecimento e o improvimento do recurso.

Submetida a decisão ao juízo de retratação, o magistrado, manteve integralmente a sentença de pronúncia, reafirmando que o conjunto probatório autoriza a remessa do feito ao Tribunal do Júri (ID.31558160).

O Ministério Público de 2º grau, em parecer ID.31860081 manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu DESPROVIMENTO, assentando que a materialidade e os indícios de autoria permanecem firmes, não havendo prova incontestável de legítima defesa que autorize absolvição sumária. Ressaltou que eventuais teses desclassificatórias ou relativos a qualificadoras devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para análise exauriente da intenção do agente. Requereu, assim, a manutenção da decisão de pronúncia em todos os termos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I –

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por BRENO MENDES GARRET, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II –

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da decisão que pronunciou o recorrente como incurso no
art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado), bem como à possibilidade de absolvição sumária sob alegação de legítima defesa.

A sentença de pronúncia conheceu a materialidade do delito, comprovada pelos documentos que instruem o inquérito e pelos depoimentos colhidos na fase judicial, além dos indícios de autoria decorrentes das declarações testemunhais e da própria confissão prestada pelo acusado à autoridade policial.

A defesa sustenta que o recorrente teria agido em legítima defesa, afirmando que a vítima o teria atacado com arma branca, razão pela qual buscaria afastar o dolo de matar ou, subsidiariamente, a própria tipicidade da conduta. Todavia, nessa fase processual, somente se admite absolvição sumária quando demonstrada, de forma inequívoca e incontestável, a excludente de ilicitude alegada, o que não ocorreu nos autos.

Conforme se extrai do conjunto probatório, há versões contraditórias acerca da dinâmica dos fatos, havendo depoimentos que atribuem ao recorrente a iniciativa da agressão. Tal cenário impede qualquer juízo definitivo de exclusão da responsabilidade penal nesta etapa preliminar, cuja finalidade é apenas aferir a existência de justa causa para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, órgão competente para análise aprofundada da intenção do agente e das eventuais excludentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação consolidada, já decidiu que a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame exauriente das teses defensivas:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a pronúncia do réu por homicídio doloso. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia por homicídio doloso e se é possível a desclassificação para homicídio culposo. III. Razões de decidir3.
A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria
. 4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo. 5. A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza. 6. A análise de provas para afastar a pronúncia demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: 1.
A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato
. 2.
A desclassificação para homicídio culposo não é possível sem provas inequívocas
. 3.
O revolvimento fático-probatório é inviável em recurso especial
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CTB, art. 302, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2621509 BA 2024/0149740-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).”

No mesmo sentido orienta este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), consolidando a visão de que a pronúncia é um juízo de admissibilidade que não exaure o mérito da causa.

A jurisprudência do TJSP é consistente em afirmar que, para a pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deixando a análise aprofundada das teses defensivas, como a legítima defesa, para o Conselho de Sentença.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA NESTA FASE A PERMITIR O ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. QUALIFICADORAS IMPUTADAS PLAUSÍVEIS. NECESSIDADE DE SEREM LEVADAS AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR. SUFICIÊNCIA DO JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO NESTA FASE. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão de competência constitucional para tanto. Ausente nesta fase prova inequívoca de que o agente tenha agido amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa ou, ainda, de que ausente animus necandi. Questões a serem levadas ao Júri, já que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate. Qualificadoras imputadas na inicial acusatória, relativas ao motivo fútil (desentendimento entre casal), recurso que dificultou a defesa de vítima (utilização de faca e ataque de inopino, durante discussão, valendo-se, também, de superioridade física) e do cometimento do crime por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica (a vítima seria companheira do réu) que não se mostram despropositados, devendo ser avaliadas pelos juízes naturais da causa. Pronúncia mantida. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 15015280520208260548 Campinas, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatt Gilda Alves julgamento: 12/12/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2024).”

Essa linha de argumentação, portanto, está duplamente amparada: tanto pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto pela orientação pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Assim, inexistindo prova irrefutável que permita reconhecer, desde logo, a legítima defesa, mostra-se inviável a absolvição sumária postulada, devendo o recorrente ser submetido ao crivo constitucional do Tribunal do Júri.

Os elementos produzidos revelam que a tese defensiva não é incontroversa, mas dependente de exame aprofundado de fatos e provas, o que supera os limites cognitivos do juízo de pronúncia. Do mesmo modo, não há suporte mínimo para afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese.

Em reforço ao entendimento aqui adotado, cita-se o seguinte precedente:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto contra sentença que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado por motivo fútil. O réu alega legítima defesa e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos para a pronúncia ou a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa; e (ii) determinar se a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída da pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade
, sendo o Tribunal do Júri o competente para o julgamento do mérito. 4.
A legítima defesa não foi demonstrada de plano
, havendo controvérsias sobre as circunstâncias do esfaqueamento. 5.
A exclusão da qualificadora de motivo fútil não é possível sem prova inequívoca de sua inexistência, o que não ocorre no presente caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5.
Recurso desprovido
. Legislação Citada: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, art. 413; CPP, art. 415. Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0004482-10.2015.8.26.0052, Rel. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/01/2025; TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0007213-39.2016.8.26.0635, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2023. (
grifos nossos
) (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00011794120228260052 São Paulo, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 22/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025).”

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por BRENO MENDES GARRET, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Curionópolis/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026